Tribunal: TJPA
Processo: 0817563-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817563-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: IRANILDO SOUSA DA COSTA

IMPETRANTE: EDGAR LIMA FLORENTINO

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, CAPUT DO CPB. PLEITO PARA
RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. N
ão existe evidente ameaça a liberdade de locomoção do paciente, já que o magistrado a quo lhe concedeu o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, bem como pelo fato de ainda não haver trânsito em julgado do acórdão proferido em segunda instância, não cabendo a expedição de salvo conduto.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Ananindeua em que é Paciente
Iranildo Sousa Costa
,
na 79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar, interposto em favor de IRANILDO SOUSA DA COSTA, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do CPB a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto
, sendo
concedido
ao mesmo o direito de apelar em liberdade.

Assevera a impetração

que o
paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo sempre teve ocupação lícita, residência fixa e é réu primário de bons antecedentes. Ou seja, não causará prejuízos à instrução criminal, investigação, produção de provas, bem como não causará transtornos à ordem pública ou econômica, até o trânsito em julgado do processo.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente
aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da Ação Penal ora discutida, mantendo-se o mesmo fundamento no julgamento do mérito.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a apreciação da liminar após informações da autoridade coatora. (ID 11790173).

Em documento de ID 11873299, o Juízo coator apresentou as seguintes informações:

Em atendimento ao pedido de informação referente ao Habeas Corpus liberatório de nº 0817563-41.2022.8.14.0000, no qual figura como paciente Iranildo Sousa da Costa, passo a prestar-lhe as seguintes informações:

IRANILDO SOUSA DA COSTA foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso no delito previsto na norma incriminadora do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia em 31.10.2012, às fls. 05, dos autos principais.

Defesa preliminar às fls. 15/16. Instrução processual concluída com a oitiva das vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, além do interrogatório do réu.

Em 04.03.2021 foi proferida por este juízo sentença condenatória em desfavor do Paciente, o qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 40 (quarenta) dias-multa com fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da
punição restando-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do Paciente interpôs recurso de apelação tempestivamente, o qual foi recebido por este juízo.

Os autos encontram-se atualmente aguardando julgamento do recurso em instância Superior desde a data de 17.05.2022, conforme consulta no Sistema PJE.

Era o que tinha a informar. Segue em anexo cópia da denúncia, da sentença e das certidões de antecedentes criminais do acusado.

Após as informações, os autos foram encaminhados a Desa. Kedima Pacífico Lyra em virtude do meu afastamento por folgas de plantão, onde indeferiu o pedido de liminar.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçaves que opinou pela
denegação
da ordem,
em razão de não haver mandado de prisão, expedido contra o mesmo, ameaçando ou a ameaçar sua liberdade de locomoção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho cautelar, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312 do CPP.

Tem-se, portanto, que a regra geral consiste no direito de recorrer em liberdade, devendo a exceção, que é a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser justificada de maneira fundamentada e individualizada, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

Nesse aspecto, ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o juízo a quo CONCEDEU ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A defesa recorreu da sentença condenatória e a apelação (Processo nº 0010421-50.2012.8.14.0006) foi julgada improvida pela 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão por Videoconferência em 18.10.2022.

A referida decisão ainda não possui certidão de trânsito em julgado e aguarda manifestação das partes.

Desta forma, verifica-se que, por ora, não existe evidente ameaça a liberdade de locomoção do paciente, já que o magistrado a quo lhe

concedeu o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, bem como pelo fato de ainda não haver trânsito em julgado do acórdão proferido em segunda instância, não cabendo a expedição de salvo conduto.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/12/2022